Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706463-08.2024.8.07.0000 PACIENTE: PEDRO PAULO NASCIMENTO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO PAULO NASCIMENTO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF e, como ilegal, a decisão que deferiu a oitiva de testemunha intempestivamente arrolada pelo assistente de acusação, no bojo da ação penal em que se imputa ao paciente prática de homicídio qualificado pelo meio cruel (art. 121, § 2o, inciso III, do Código Penal) (processo de referência n. 0705594-87.2021.8.07.0020). Alegou a Defesa técnica (Defensoria Pública) que, em 17-janeiro-2024, o assistente de acusação requereu a oitiva da Sra. Maura Alves da Silva como testemunha do juízo, mas o pleito foi indeferido pela eminente autoridade judiciária. Destacou que, todavia, durante a audiência ocorrida em 7-fevereiro-2024, após reiteração do pedido pelo assistente de acusação, a autoridade judiciária, sem qualquer fato novo que justificasse a medida, deferiu o pedido e determinou a oitiva da referida testemunha. A Defesa consignou sua irresignação em ata. Argumentou que, ao reiterar o pedido de oitiva da testemunha, o assistente de acusação não declinou nenhum fundamento que justificasse sua inclusão após ultrapassado o momento adequado para arrolar testemunhas. Acrescentou que a testemunha já era de conhecimento prévio da acusação - tanto que houve pedido anterior de oitiva, o qual foi indeferido. Salientou que o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é que o arrolamento intempestivo de testemunha gera preclusão, o que configura o fumus boni iuris do paciente; ao passo que o periculum in mora residiria na irreparabilidade do direito do paciente, “porque na seara criminal não se devolve a liberdade ambulatória perdida a quem quer que seja, porquanto isso acontece de modo definitivo, não existindo possibilidade de retroação no tempo para apagar-se o período de custódia ocorrido”. Destacou ainda que haverá audiência de continuação para oitiva irregular da testemunha e que o dano será irreparável para o transcurso regular do processo, em notório prejuízo ao paciente. Requereu, liminarmente e no mérito, seja declarada a nulidade da decisão que determinou a oitiva da Sra. Maura Alves da Silva. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O paciente foi denunciado pela prática de homicídio qualificado pelo meio cruel (art. 121, § 2o, inciso III, do Código Penal), por ter, em tese, ceifado a vida de Cíntia Rodrigues Uessugue desferindo-lhe diversos golpes com um pedaço de madeira na cabeça, gerando múltiplas lesões que provocaram traumatismo craniano e facial na vítima, levando-a à morte (denúncia ao ID 56015835). Na denúncia, foram arroladas 7 (sete) testemunhas, dentre as quais NÃO se inclui a Sra. Maura Alves da Silva. Em 12-junho-2023, o genitor da vítima pleiteou o ingresso no feito na qualidade de ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO e indicou 1 (uma) testemunha, Sra. Jailma Duas dos Reis (ID 56015841, p. 7). Em 17-janeiro-2024, formulou pedido de substituição daquela testemunha pela Sra. Maria Rosineide Benício Pereira, em razão da primeira não ter sido localizada. Nesta oportunidade, pleiteou fosse arrolada a Sra. Maura Alves da Silva como testemunha do juízo, limitando-se a assim justificar: “(...) a fim de esclarecer os fatos descritos na denúncia” (ID 56015846, p. 37). Em 31-janeiro-2024, a eminente autoridade judiciária deferiu a substituição da testemunha, mas indeferiu o pedido de arrolamento da Sra. Maura como testemunha do juízo, sob o fundamento de que se trata de situação excepcional e que depende de um juízo de necessidade, a ser feito pelo Magistrado após a oitiva das testemunhas de acusação e defesa (ID 56015846, p. 47): No que se refere ao arrolamento de Maura Alves da Silva, no entanto, indefiro o pleito. Isso porque a indicação de testemunha do juízo, embora possa se dar em momento posterior àquele legalmente definido para apresentação do rol de testemunhas, necessita de justificativa razoável. A testemunha do juízo tem caráter excepcional e, nos termos do art. 209 do CPP, depende de um juízo de necessidade feito pelo Magistrado. Assim, apenas após a instrução, com a oitiva das testemunhas de acusação e de defesa, é que o Juiz poderá avaliar a necessidade de oitiva de pessoas não arroladas pelas partes. (grifo nosso). Em audiência de instrução, realizada em 7-fevereiro-2024, foram ouvidas 7 (sete) testemunhas e foi homologada a insistência da oitiva da Sra. Maria Rosineide, com a determinação de designação de audiência para tanto. O assistente de acusação renovou o pedido de oitiva da Sra. Maura Alves da Silva, que foi deferido pelo juízo em razão da instrução não ter sido finalizada e porque a testemunha foi mencionada em um dos depoimentos daquela assentada (ata ao ID 56015849), nos seguintes termos: Designe-se audiência para oitiva da testemunha MARIA ROSINEIDE BENÍCIO PEREIRA, devendo ser intimada para comparecer presencialmente, sob pena do crime de desobediência. Intime-se ainda a testemunha Maura Alves da Silva, cuja oitiva ora defiro, tendo em vista que a instrução prosseguirá em nova data e considerando que foi mencionada em um dos depoimentos nessa assentada. Por fim, intime-se o réu (whatsapp da irmã 99301-7745 – Paula) para que seja realizado também seu interrogatório. Cumpra-se” (grifo nosso). Pois bem. Em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Com efeito, depreende-se que, em um primeiro momento, quando o assistente de acusação formulou pedido de oitiva da Sra. Maura como testemunha do juízo, o pedido foi corretamente indeferido pela eminente autoridade judiciária, por se tratar de medida excepcional e que dependeria de um juízo de necessidade a ser feito pelo Magistrado após as oitivas das testemunhas de acusação e defesa. Desta feita, ao término da primeira audiência, em que houve a oitiva de 7 (sete) testemunhas, em razão de uma delas ter mencionado a Sra. Maura, o Magistrado realizou o juízo de necessidade e deferiu a oitiva da citada testemunha. Logo, não se vislumbra, por ora, fumus boni iuris a justificar a medida liminar pleiteada. Ademais, também não se observa periculum in mora, pois a audiência para a oitiva da testemunha ainda não foi designada e, considerando a brevidade do rito da presente via eleita, é possível que o mérito seja apreciado antes da realização de tal ato. Ademais, não há óbice para que seja formulado pedido de suspensão da audiência caso surja a possibilidade de ser realizada antes do mérito do presente “writ”. Além do mais, ainda que realizada e acaso acolhido o writ, ela será declarada inócua. Portanto, necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator